Tribunal: TJSP
Processo: 1014470-20.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação indenizatória. Contexto dos autos que autoriza o reconhecimento da responsabilidade civil do banco. Danos morais caracterizados. Valor da indenização por mantido. Correção monetária que deve ser aplicada a partir da data da sentença. Verba honorária deve ser fixada consoante a equidade. Recurso provido em parte.